Tribunal: TJPA
Processo: 0029618-57.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 140, DO CPB C/C ART. 61, INCISO II, AL?NEA F, DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO E NA FORMA DA LEI N? 11.340/2006. CRIME DE INJ?RIA. VIOL?NCIA DOM?STICA E FAMILIAR. SENTEN?A CONDENAT?RIA. PEDIDO DE ABSOLVI??O ANTE A INSUFICI?NCIA DE PROVAS. APLICA??O DO IN DUBIO PRO REO. INCABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.1. Atenta ao acervo probat?rio carreado aos autos, tenho que raz?o n?o lhe assiste, visto que a materialidade e a autoria do crime de INJ?RIA, restou devidamente comprovado no presente feito, pelo Boletim de Ocorr?ncias de fl. 13, bem como pela palavra da v?tima. A alega??o sustentada pelo querelado restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da v?tima/querelante e absolv?-lo do delito a si imputado na pe?a acusat?ria;2. O apelante foi acusado do crime de inj?ria com causa de aumento de pena relativa ao fato de prevalecer-se das rela??es dom?sticas e familiares, na forma da Lei n? 11.340/2006, o qual ofendeu a querelada com os seguintes textuais: ?vagabunda? e ?caceteira?, na frente do filho do casal, que veio a intervir no momento das agress?es. Ademais, conforme a pr?pria declara??o da v?tima, o acusado ? reincidente em cometer o crime de viol?ncia dom?stica e familiar contra ela, e que j? n?o suportava mais ser ofendida e perturbada pelo apelante. Outrossim, n?o h? que se falar em atipicidade da conduta, pois ela s? ? at?pica quando n?o h? ind?cios da inten??o do apelado em ofender a integridade do ofendido, o que n?o ocorreu no caso em apre?o, pois o fato de o acusado estar alcoolizado no momento do ocorrido, n?o descaracteriza o crime cometido por ele, uma vez que conforme declara??es da v?tima o apelante costumava ofend?-la;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.°
PROCESSO Nº:
0029618-57.2018.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
GILBERTO FERREIRA PALHETA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 140, DO CPB C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
F
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. CRIME DE INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a materialidade e a autoria do crime de INJÚRIA, restou devidamente comprovado no presente feito, pelo Boletim de Ocorrências de fl. 13, bem como pela palavra da vítima. A alegação sustentada pelo querelado restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima/querelante e absolvê-lo do delito a si imputado na peça acusatória;
2. O apelante foi acusado do crime de injúria com causa de aumento de pena relativa ao fato de prevalecer-se das relações domésticas e familiares, na forma da Lei nº 11.340/2006, o qual ofendeu a querelada com os seguintes textuais: ¿vagabunda¿ e ¿caceteira¿, na frente do filho do casal, que veio a intervir no momento das agressões. Ademais, conforme a própria declaração da vítima, o acusado é reincidente em cometer o crime de violência doméstica e familiar contra ela, e que já não suportava mais ser ofendida e perturbada pelo apelante. Outrossim, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois ela só é atípica quando não há indícios da intenção do apelado em ofender a integridade do ofendido, o que não ocorreu no caso em apreço, pois o fato de o acusado estar alcoolizado no momento do ocorrido, não descaracteriza o crime cometido por ele, uma vez que conforme declarações da vítima o apelante costumava ofendê-la;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de janeiro à 22 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0029618-57.2018.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
GILBERTO FERREIRA PALHETA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GILBERTO FERREIRA PALHETA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/Pa, que o condenou à

pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo cometimento da contravenção prevista nos art. 140, do CPB c/c art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal Brasileiro e na forma da Lei nº 11.340/2006, tendo sido a pena substituída por uma restritiva de direitos, qual seja, limitação de fim de semana.

Consta da queixa-crime, de fls. 03/10, em suma que, no dia 01 de outubro de 2018, a querelante foi chamada de VAGABUNDA pelo simples fato de ter pedido ao querelado para baixar o volume do som que ele estava escutando. Informa ainda que o querelado estava fazendo o uso de bebidas alcoólicas.

Informa, que as partes viveram maritalmente, por 22 (vinte e dois) anos, e estavam separados, naquele momento, há 01 (uma) semana.

Narra, ainda, que já foi agredida fisicamente pelo acusado, fato que causou a prisão do mesmo, sendo, inclusive, naquela oportunidade, determinadas medidas protetivas (Processo nº 0024524-02.2016.8.14.0401).

Em
Razões Recursais

(fls. 47/51)
, a defesa do apelante, pugna pela absolvição, sob a alegação de que a condenação do querelado foi única e exclusivamente em razão da palavra da vítima, não havendo prova inequívoca da materialidade do crime.

Assevera ainda, que a conduta é atípica, uma vez que não há dolo, pois as ofensas se deram em razão de discussão acalorada entre querelante e querelado, não tendo o acusado a intenção de ofender a honra da vítima, até porque o mesmo estava alcoolizado.

Em
contrarrazões (fls. 50/55)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja conhecido e improvido o recurso de apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
(fls. 60/62)
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.
1. ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

A defesa do apelante, pugna pela absolvição, sob a alegação de que a condenação do acusado foi única e exclusivamente em razão da palavra da vítima, não havendo prova inequívoca da materialidade do crime.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a
materialidade
e a
autoria
do crime de
INJÚRIA,
restou devidamente comprovado no presente feito, pelo Boletim de Ocorrências de fl. 13, bem como pela palavra da vítima, que a seguir transcrevo:

Ao ser ouvida na fase inquisitiva, a vítima,
Francisca Regianni Lima Teles
, relatou a conduta praticada pelo apelante, de forma segura e coerente, declarando,
in litteris,
que:
¿Que o senhor Gilberto consome bebida alcoólica demasiadamente e sempre que o faz, ofende a comunicante de ¿caceteira¿ e ¿vagabunda¿, e perturba sua tranquilidade ouvindo música alta dentro de casa; Que a comunicante já foi ameaçada e ofendida anteriormente e já o denunciou (...) ocasião em que pediu medidas protetivas e foi atendida, entretanto o casal reconciliou-se pouco tempo depois e o senhor Gilberto voltou para casa; (...) Que na data de ontem (01/10/2018), por volta das 22:00 h, o senhor Gilberto estava ingerindo bebida alcoólica e ouvindo música alta; Que a comunicante pediu para ele baixar o volume e ele passou a ofendê-la de ¿vagabunda¿; Que parou de xingar porque o filho do casal interveio dizendo para o senhor Gilberto parar de fazer barulho e ofender a sua mãe; Que não suporta mais ser ofendida e perturbada pelo ex-companheiro; (...)¿.

Em juízo, a querelante
Gerlanea Pedrosa dos Santos,
confirmou o que disse em sede policial:
¿que chegou de um plantão de trabalho, e para onde a querelante ia, o querelado ia com uma caixa de som. Que em certo momento lhe chamaram para acudir uma amiga que tem problema com depressão. Que pediu para ele baixar o som, tendo o querelado dito que não iria baixar e ainda disse que ela era uma VAGABUNDA e CACETEIRA e, que ele ficou o todo tempo lhe xingando. Que o querelado estava muito alcoolizado. Que todas as vezes que o querelado bebia, ela ficava xingando a querelante. Que o querelado já lhe deixou em cárcere privado uma vez, que a relação deles era abusiva e que ela já foi inclusive estuprada por ele. Que não discutiu com o querelado e que ambos estão separados.¿ (mídia de fl. 28)

Por outro lado, o querelado,
Gilberto Ferreira Palheta
, por ocasião de seu interrogatório em juízo, negou as acusações, asseverando que houve apenas uma discussão, mas não ofendeu a vítima, nem disse tais palavras. Aduziu ainda, que os fatos alegados não são verdadeiros, e que os problemas entre eles começaram depois que a ofendida começou a trabalhar e ganhar mais que ele.
(mídia de fl. 28).¿

Todavia, tenho que a alegação sustentada pelo querelado restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a
palavra da vítima/querelante
e absolvê-lo do delito a si imputado na peça acusatória.

Desta feita, vê-se que a
palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora,

confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Neste sentido, trago à colação o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA E PÚBLICA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. REQUERIMENTO EXPRESSO PELA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVO. DEMAIS CAUTELARES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I - (...);
II - (...);
III - (...);
IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, nos termos do entendimento desta eg. Corte. Precedentes.
V - (...). Recurso ordinário desprovido. (RHC 119.097/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

É o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, sobre a matéria:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°: COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA. APELAÇÃO PENAL Nº 0030658-11.2017.814.0401. APELANTE: PABLO SALES ALVES. APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA. RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA NO AMBITO DOMÉSTICO ? ART. 140 C/C ART. 61, II ?F? DO CPB NA FORMA DA LEI 11.340/06 ? CONDENAÇÃO PENA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS EXTREME DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECIFICA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSÁRIO A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO A TITULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE HUM MIL REAIS ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O PAGAMENTO A TITULO DE DANOS MORAIS EM FACE DO ARBITRAMENTO TER OCORRIDO SEM A INSTRUÇÃO ESPECIFICA E EM DESACORDO COM A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO E MATER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 20 DIAS MULTA ? UNÂNIME.
1 - Suficiente o acervo probatório constituído pelas declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial e em Juízo, firme e coesa, harmônica com as declarações da testemunha, colhidas em contraditório judicial, aliada a prova material, que nos remetem a visualizar a prática de crime descrito no art. 140 c/c art. 61,II ?f? do CP na forma da Lei 11.340/06;
2 - Impossível é a fixação de indenização à vítima pelos danos materiais causados pelo crime, quando não restar comprovado o valor dos prejuízos sofridos, sem a adoção de procedimento específico para sua apuração, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, buscar reparação por danos morais não é viável na esfera penal; 3 - Desse modo, imperioso excluir da decisão singular o valor estipulado a título de indenização e manter a condenação do réu a pena de 20 dias multa; (2020.01381909-14, 213.030, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-08, Publicado em 2020-07-08).

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a
autoria delitiva
, considerando, ainda, que a
materialidade
restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Assevera ainda, que a conduta é atípica, uma vez que não há dolo, pois as ofensas se deram em razão de discussão acalorada entre querelante e querelado, não tendo o acusado a intenção de ofender a honra da vítima, até porque o mesmo estava alcoolizado.

Não assiste razão ao apelante.

No caso dos autos, extrai-se da inicial acusatória que o paciente foi acusado de ter praticado o crime de injúria, tipificado no art. 140, do CPB.

De início, verifica-se o teor do art. 140, do CPB:
Art. 140
- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Assim, é cediço que o ato de injuriar consiste em irrogar juízo de valor, apontando qualificações negativas ou defeitos que importam em ofensa à determinada pessoa.

Para esclarecer ainda mais o conceito retro apontado, insta transcrever ensinamento do jurista Rogério Greco (Código Penal Comentado; 14ª Edição; Niterói, RJ: Impetus, 2020; p. 426):
¿(...) Esclarece Aníbal Bruno: ¿Injúria é a palavra ou gesto ultrajante com que o agente ofende o sentimento de dignidade da vítima. (...) A configuração do crime de injúria reclama, pois, além de a conduta ser capaz de lesar a dignidade ou o decoro da pessoa ofendida, que ela tenha sido praticada com a presença de especial fim de agir, correspondente à vontade de ofender e denegrir a honra do ofendido (...)¿.

Pois bem, como dito alhures, o apelante foi acusado do crime de injúria com causa de aumento de pena relativa ao fato de prevalecer-se das relações domésticas e familiares, na forma da Lei nº 11.340/2006, o qual ofendeu a querelada com os seguintes textuais: ¿vagabunda¿ e ¿caceteira¿, na frente do filho do casal, que veio a intervir no momento das agressões.

Ademais, conforme a própria declaração da vítima, o acusado é reincidente em cometer o crime de violência doméstica e familiar contra ela, e que já não suportava mais ser ofendida e perturbada pelo apelante.

Outrossim, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois ela só é atípica quando não há indícios da intenção do apelado em ofender a integridade do ofendido, o que não ocorreu no caso em apreço, pois o fato de o acusado estar alcoolizado no momento do ocorrido, não descaracteriza o crime cometido por ele, uma vez que conforme declarações da vítima o apelante costumava ofendê-la.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO
provimento, mantendo a sentença condenatória
in totum
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora